Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA.
1. A produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil, consiste em uma ação autônoma, com rito próprio e específico, por meio da qual se produz uma prova antes da fase instrutória do processo principal, sendo admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
2. Segundo o art. 382 do CPC, “na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair”.
3. Em ação de produção antecipada de provas, ao juiz não é dado valorar as provas em si, nem a ocorrência do fato ou suas consequências jurídicas, mas lhe compete analisar, à luz das condições da ação e dos pressupostos processuais, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da ação ajuizada.
4. Se o exame da petição inicial, mesmo após a determinação de emenda, indica falta de correlação entre a prova pretendida e a necessidade de sua obtenção, correta a sentença que extingue o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.